Tribunal: TJPA
Processo: 0800528-15.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800528-15.2020.8.14.0008
APELANTE: FRANCISCO XAVIER SANTOS FERREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL ESTIPULADO PELA LEI Nº 11.738/2008. CUMPRIMENTO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1-
Analisando os autos, entendo que o recorrente já percebe vencimento acima do previsto na lei, não demonstrando assim o cometimento de qualquer afronta legal por parte do Poder Público.

2-
Portanto, não há qualquer descumprimento ou desobediência aos princípios constitucionais pela Administração Pública em relação ao cumprimento do artigo 5º da lei nº 11.738|2008, pois o vencimento auferido é maior do que o previsto na lei em destaque.

2- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa),

31
de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO XAVIER SANTOS FERREIRA
, devidamente representado nos autos por advogado habilitado, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena (ID Num. 3308101) que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste de Piso Salarial do Magistério com pedido parcial de antecipação de tutela de evidência (Proc. nº 0800528-15.2020.8.14.0008 em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

ISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, determinando a extinção do processo com o julgamento do mérito, forte no art.487, inciso I, do CPC.

Com fulcro no art. 85, § 2º do CPC, condeno a parte requente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa até que cesse a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita ou seja atingido pela prescrição prevista no artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

Decorridos os prazos recursais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício/notificação/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA).

23 de junho de 2020

JOSÉ DIAS DE ALMEIDA JÚNIOR

Juiz de Direito”

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID Num. 3308108), requerendo a reforma do julgado.

Inicialmente pediu os benefícios da justiça gratuita.

Discorreu acerca da legalidade e constitucionalidade do piso salarial instituído pela Lei nº 11.738/2008, afirmando que o valor pago pelo apelado não está de acordo com o dispositivo legal.

Nesse sentido, requereu o reajuste a ser aplicado sobre o piso vigente, por força da Lei do Piso (11.738/2008) e decidido pelo STF na ADI 4.167|DF.

Alertou, ainda, que o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica foi fixado no valor de R$ 950,00. Ocorre que o Ministério da Educação divulga anualmente o novo piso salarial do magistério para vigorar a partir de janeiro de cada ano. Assim, o novo valor do piso salarial nacional para os professores da educação básica no exercício de 2018 era de R$ 2.455,35.

Informou que Administração Pública não está cumprindo o artigo 5º da Lei nº 11.738/2008.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença, no sentido de que o Estado do Pará corrija o valor do piso salarial do magistério e seus vencimentos base, em face da atualização anual do piso salarial pelo percentual de reajuste fixado pelo MEC, com vigência a partir de janeiro de cada ano.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID Num. 3308110).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei em seguida os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID Num. 3405563).

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de 2º Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de 1ª instância em sua integralidade (ID Num. 3421066).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem como objetivo reformar a sentença, aduzindo para tanto que o Estado do Pará não estaria cumprindo o piso salarial instituído pela Lei nº 11.738/2008.

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, percebi que no despacho inicial o magistrado de piso já concedeu tal benefício, sendo assim, entendo que tal benefício foi prorrogado não havendo necessidade de concedê-lo novamente.

Em relação ao mérito propriamente dito, entendo que as razões trazidas pelo recorrente não foram capazes de me convencer de que a sentença merece reparos, vez que, como bem pontuou o magistrado em sua fundamentaço, os contracheques juntados pelo autor já demonstram que o mesmo aufere vencimentos maiores que o estipulado na Lei nº 11.738/2008, in verbis:

“(...) A gratificação de escolaridade é parcela remuneratória inerente aos cargos que integram o magistério, devendo, portanto, compor o cálculo do vencimento paradigma para fins de observância do piso salarial.

Pode-se considerar que o imbróglio da questão tem berço na legislação do Estado do Pará, que criou voluptuosa gratificação, aplicável nos casos em que o nível superior é condição de ingresso no cargo ocupado. A gratificação instituída pelo artigo140, III do RJU, é uma gratificação padrão que alcança todos os professores admitidos após a Lei 7.442/2010, que passou a exigir o nível superior para o cargo de professor.

Trata-se, na realidade, de parte do montante recebido, diretamente relacionado ao serviço prestado ou piso da classe, uma vez que é aplicado instantaneamente a todos os professores, pelo simples fato de serem professores, tendo em vista que somente pessoas com nível superior podem ser empossadas em tal cargo.

Dessa forma, não há como afirmar não estar o requerido cumprindo a Lei11.738/2008, tendo em vista que os contracheques juntados demonstram que o valor do vencimento base acrescido da referida gratificação, é superior ao piso salarial estabelecido.”

Portanto, ao contrário do que afirmou o recorrente, não há qualquer descumprimento ou desobediência aos princípios constitucionais pela Administração Pública em relação ao cumprimento do artigo 5º da lei nº 11.738|2008, pois o vencimento auferido é maior do que o previsto na lei em destaque.

É bom pontuar que o Ministério Público de 2º grau, em sua manifestação teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Da análise minuciosa dos autos, extraio que o autor, ora apelante ,juntou apenas 03 (três)contracheques dos meses de março 2020 (ID 3308072 -Pág. 1), fevereiro 2020 (ID 3308072 -Pág. 2) e outubro de 2019 (ID 3308072 -Pág. 3), contudo, busca o reajuste do piso salarial vincendas e vencidas nos últimos04 (quatro) anos, nos termos da planilha identificada no ID nº 3308077 -Pág. 1.

Logo, assim como destacado pelo magistrado a quo em sua sentença, “não há como afirmar não estar o requerido cumprindo a Lei 11.738/2008, tendo em vista que os contracheques juntados demonstram que o valor do vencimento base acrescido da referida gratificação, é superior ao piso salarial estabelecido. Como sabido, o Novo Código de Processo Civil manteve a distribuição do ônus probatório entre autor (quanto ao fato constitutivo de seu direito) e réu (quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor),nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC. Dessa forma, sob tais premissas, não há como acolher a pretensão deduzida pelo Apelante, devendo ser mantido o pronunciamento de piso”

Assim sendo, com base no exposto ao norte, constato razões para manter a sentença atacada.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),

31
de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2020